Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749525-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BARBARA ALENCAR AVILA BORGES D E S P A C H O Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 16/11/2020, impugnar a decisão interlocutória de 17/02/2019 (ID 67087576), que rejeitou a impugnação apresentada pela mesma ora recorrente, no ID 50992850, mantendo a penhora de ID 49203290, do faturamento da empresa (decisão de 07/11/2019) no percentual de 30% (trinta pro cento). Antes de mais nada, mesmo sendo feita a contagem dos 15 (quinze) dias na forma do art. 219, do CPC, não verifico ser caso de tempestividade patente/manifesta. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). “Ad cautellam”, em atenção aos artigos 932, parágrafo único c/c 1017 III §3o, e 10, todos do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a ora agravante esclareça a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada “prima facie”, diante do óbice do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator